Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702025-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA PINHEIRO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pedido de reconsideração à decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por força da deserção. Assiste razão à agravante. Com efeito, o agravo foi interposto em 07/07/2025, às 13h36, e a decisão que reconheceu a deserção foi proferida em 09/07/2025, às 08h52, enquanto o pedido de reconsideração foi inserido em 09/07/2025, às 10h52, juntamente com o comprovante de recolhimento do preparo. Atendido o prazo legal para a comprovação do pagamento (ID 73746218), nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDF, reconheço o erro material para, reconsiderando a decisão anterior proferida (ID 67499523), CONHECER do agravo de instrumento interposto. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. O presente agravo de instrumento foi interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0754941-62.2025.8.07.0016), segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para, em síntese, determinar ao ente publico a conclusão, concessão e publicação do deferimento da licença prêmio da autora em em 24 (vinte e quatro) horas É o breve relato. Consoante o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, compete ao relator conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal. E a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Em exame de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários ao acolhimento dos pedidos formulados, especialmente porque a matéria requer dilação probatória, contraditório e ampla defesa. O processo administrativo em curso, sob n.o 0060-00010257/2025-12, está vinculado à prática de atos necessários e aos respectivos prazos legais, de forma que a sua conclusão não se sujeita ao prazo aleatório e desproporcional requerido de 24h, sob pena de violação ao devido processo legal. E é descabida a interferência judicial no mérito da decisão administrativa, exceto na hipótese de ilegalidade. Outrossim, a via recursal do agravo de instrumento não é adequada à análise aprofundada do conjunto probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal e mantenho a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 3 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006